Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR TELEFONE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE MORA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação do devedor.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. A prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação.
3. O termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela.
4. A credora foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal dos apelados, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por telefone. 4.1. No caso em deslinde não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
5. Em virtude de não poder ser a demora da citação atribuída à omissão da credora, a citação efetuada nos autos é plenamente eficaz para interromper o transcurso do prazo de prescrição, o que deve ser contado a partir da data de propositura da ação.
6. No presente caso o contrato de prestação de serviços estipulou que os aludidos honorários, em caso de cobrança judicial, seriam de 20% (vinte por cento) do valor referente ao débito. 5.1. No entanto, o percentual contratualmente fixado como honorários deverá ser incluído no cálculo do débito somente no caso do afastamento da situação jurídica da mora, o que não é o caso em exame.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.